Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERDIÇÃO DECRETADA. SUPERVENIENTE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA NOMEADA. PROCURAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra sentença que decretou a interdição do apelante por ausência de regularidade formal, decorrente de irregularidade na sua representação técnica, e por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca da existência da alegada omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, de forma expressa, convergente e precisa, restaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram ao desprovimento do agravo interno, sobretudo, em relação à verificada irregularidade na representação técnica do apelante bem como no tocante aos pressupostos de admissibilidade do recurso, concluindo-se pela nulidade da procuração lavrada diretamente pelo incapaz após a sentença que decretou sua interdição, pela ausência de regularidade formal e intempestividade do apelo.
4. Considerando que a matéria de relevo foi satisfatoriamente debatida e decidida, consignando-se os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso, não há omissão, tampouco necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
5. A mera discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico produzido não caracteriza omissão.
6. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio agravo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”